Tribunal: TJES
Processo: 5013930-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013930-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON VIEIRA DE MENDONCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O ATO TEVE CARÁTER PUNITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, na qual o apelante buscava a declaração de nulidade da rescisão antecipada de seu contrato temporário como Inspetor Penitenciário (Policial Penal). O apelante alegou que a rescisão ocorreu como penalização indevida após a perda de um lápis durante o acompanhamento de internos, requerendo sua reintegração à função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão antecipada do contrato temporário do apelante decorreu de penalização por infração funcional; (ii) definir se a Administração Pública está obrigada a instaurar processo administrativo com contraditório e ampla defesa antes da rescisão do contrato por conveniência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rescisão antecipada de contrato temporário pela Administração Pública pode ocorrer por conveniência administrativa, sem a necessidade de motivação específica ou prévio processo administrativo com escopo de assegurar contraditório e ampla defesa, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e no contrato firmado entre as partes.

4. Somente quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A contratação temporária tem caráter precário e não confere estabilidade ao contratado, permitindo a rescisão unilateral
ad nutum
pela Administração Pública, sem a obrigatoriedade de observar o contraditório e a ampla defesa, quando não houver alegação de infração disciplinar.

6. No caso em análise, as provas indicam que a rescisão do contrato temporário do apelante ocorreu por conveniência administrativa, conforme Portaria nº 457/2023, afastando a necessidade de processo administrativo prévio e de motivação.

7. A teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato administrativo aos motivos alegados, não se aplica no presente caso, pois não houve motivação sancionatória que exigisse contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa não exige motivação específica nem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 290, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13/04/2021; STJ, RMS 20.565/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 15/03/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Edmilson Vieira de Mendonça
contra a r. sentença (ID 9376893) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva declarar a invalidade da rescisão antecipada do seu contrato temporário e, com isso, ser reintegrado à função de Inspetor Penitenciário (Policial Penal).

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem autos que o apelante foi contratado temporariamente pelo Estado do Espírito Santo, no ano de 2021, para exercer a função de Inspetor Penitenciário (Policial Penal) nas Unidades Prisionais da Grande Vitória, pelo período de 12 (doze) meses (ID 9376877), tendo sido realizado aditivo, em 20/10/2011, prorrogando sua validade por mais 12 (doze) meses (fl. 47), entretanto o vínculo foi rescindido antecipada e unilateralmente pelo ente estatal em fevereiro de 2023 por conveniência administrativa, na forma do art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 (ID 9376879), o que, segundo o recorrente, decorreu, na verdade, como penalização por ter perdido um lápis enquanto acompanhava 50 (cinquenta) internos.

Por não se conformar com a postura da Administração Pública Estadual, o recorrente propôs ação ordinária pugnando pela declaração de nulidade da rescisão antecipada do seu contrato temporário, pretensão esta que foi rechaçada pelo juízo
a quo
, sob a fundamentação que o Poder Público pode realizar o desligamento antecipado do contrato temporário sem a necessidade de prévia instauração de processo administrativo, por se tratar de ato que dispensa motivação e contraditório, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir o motivo que acarretou a rescisão antecipada do contrato temporário do apelante e, constado que decorreu de mera conveniência administrativa, se, neste cenário, era necessário instaurar previamente processo administrativo para assegurar o contraditório ao contratado e motivar aquele ato (arts. 5º, inciso LV, e 37,
caput
, da CF/88, e arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999).

O art. 37, incisos II e IX, da Constituição da República, e o art. 32, inciso IX, da Constituição Estadual, excepcionando a regra do ingresso no serviço público mediante concurso, autorizam a contratação temporária de pessoal para suprir necessidade transitória e excepcional de interesse público, estipulando que lei específica definirá quais os casos permitidos.

A contratação temporária não possui as características de um cargo público sujeito ao regime estatutário e nem se aproxima a um contrato de trabalho. É, nos termos das legislações de regência, uma função pública remunerada e temporária, e que possui um vínculo jurídico-administrativo. Justamente em virtude da precariedade do contrato temporário, é que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário,
rescindir unilateralmente o contrato,
até me
s
mo
sem a necessidade de qualquer procedimento específico,
sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente
, em consonância com o disposto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
1
, e no art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015
2
,
o que foi reproduzido no contrato temporário entabulado entre o apelante o ente estatal apelado, na cláusula nona, alínea “c”
3
.

Somente quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário
em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade
,
e não por motivo de conveniência e oportunidade
, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam sua invalidade. Dessa maneira, caso a Administração Pública tenha utilizado determinado evento como motivação para a rescisão antecipada do contrato temporário, a teoria dos motivos determinantes atrela a validade desta cessação antecipada à motivação utilizada pelo Poder Público para tanto
4
.

Na hipótese, muito embora o autor apelante tente vincular a rescisão antecipada de seu contrato temporário à suposta infração funcional que teria cometido ao perder um lápis no momento em que acompanhava 50 (cinquenta) internos na unidade prisional, não existe nenhum elemento probatório que respalde esta versão do recorrente, tendo, na realidade, as provas produzidas neste feito somente revelam que a extinção daquele ajuste antes do seu prazo de validade decorreu de mera conveniência administrativa, por meio da Portaria nº 457/2023, o que afasta a necessidade de instauração de prévio processo administrativo para assegurar o contraditório do apelante, sendo que a motivação daquele ato decorre da discricionariedade do Estado apelado que não necessita ser indicada concretamente, por se tratar de contratação precária e diante da autorização legal (art. 290, inciso II, da LCE nº 46/94, e no art. 14, inciso III, da LCE nº 809/2015) e contratual (cláusula nona, alínea “c”), o que foi efetuado, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sema necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa”
(RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021) e que
“não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum”
(AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em23/03/2020, DJe 25/03/2020), bem como que
“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública”
(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 22/11/2018)

Partindo da premissa que o contrato temporário para exercício de função pública pode ser rescindido a qualquer momento por causa da transitoriedade característica desta modalidade de contratação, não pode o Poder Judiciário impor à Administração Pública a obrigatoriedade de manter a vinculação com determinado contratado se a cessação antecipada do seu ajuste decorreu da conveniência administrativa pelo desinteresse em sua manutenção, até porque nesta hipótese não é necessária a instauração prévia de processo administrativo no escopo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima a dispensa
ad nutum
.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça tem concluído na mesma linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Recurso Desprovido.
1) É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes 2) A par dessa prerrogativa, caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes. Precedentes. 3) Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo.
4) Recurso desprovido. (AC nº 5005371-22.2023.8.08.0011, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª C. Cível, DP 14/03/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação.
4. Segurança denegada. (MS nº 5000040-92.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DP 14/07/2023, TJES).

Portanto, por inexistir qualquer elemento probatório que ampare a versão do apelante no sentido que a rescisão antecipada de seu contrato temporário tenha tido um caráter sancionatório por uma suposta infração disciplinar que teria cometido e havendo, na verdade, diversas provas que a referida cessão decorreu de mera conveniência administrativa, mostra-se válido e legal o ato administrativo questionado pelo recorrente, pois o desligamento de contratado temporário pode se dar a qualquer tempo, por simples vontade da Administração Pública, sem a necessidade de motivação e da observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Diante da proposta pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando os relevantes argumentos apresentados nas contrarrazões pela Procuradoria do Estado, e, com isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, contudo, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, por estar o apelante litigando amparado pela gratuidade da justiça.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 290 - A rescisão do contrato administrativo para prestação de serviços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá: (...); II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede à contratação; (...).

2
Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização: (...); III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; (...).

3
Cláusula Nona: O contrato de trabalho firmado de acordo com o artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 809 será rescindido ou extinto, sem direito à indenização, quando: (...) c) Por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; (...).

4
“É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.” (AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021, STJ), bem como que “Segundo a teoria dos motivos determinantes, ‘a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada’ (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).” (REsp 1498719/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.